Tribunal: STF
Processo: AI 580465
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PENAL. RECURSO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
   ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. NOTÍCIA DO
   JULGAMENTO. NÃO-FLUÊNCIA DO PRAZO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.